Tribunal: CARF
Processo: 10945.721292/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721292/2015-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.984 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIAH CANDICE ZIBETTI ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO SALDO POSITIVO NO
MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO DE CAIXA DO
ANO SEGUINTE CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE BENS E
DIREITOS DO ANO ANTERIOR.
Na apuração de Acréscimo Patrimonial à Descoberto somente poderá ser
aproveitado no ano subsequente, o saldo de disponibilidade que constar na
Declaração de Bens e Direitos da DAA do ano anterior, devidamente lastreado
em documentação hábil e idônea que lhe comprove as origens.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FLUXO FINANCEIRO.
BASE DE CALCULO APURAÇÃO MENSAL. ÔNUS DA PROVA
O fluxo financeiro de origens e aplicações de recursos será apurado,
mensalmente, considerando-se todos os ingressos e dispêndios realizados no
mês, pelo contribuinte. A lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos,
desde que a autoridade lançadora comprove gastos e/ou aplicações
incompatíveis com a renda declarada disponível (tributada, não tributada ou
tributada exclusivamente na fonte).
Cabe ao contribuinte provar a inexistência de acréscimo patrimonial a
descoberto, através de documentação hábil e idônea.
APURAÇÃO MENSAL. TRIBUTAÇÃO ANUAL.
A partir da edição da Lei no 8.134/1990, o imposto de renda pessoa física é
devido mensalmente, à medida que os rendimentos são auferidos, por isso
devem ser apurados mês a mês, devendo o somatório percebido durante todo o
ano calendário submeter-se ao ajuste anual do IRPF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721292/2015-04
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721292/2015-04

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente). Ausentes momentaneamente os
conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa e Juliana Marteli Fais Feriato.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (auto
de infração e-fls. 224 a 232), referente aos anos-calendário 2011 e 2012. Por bem descreverem
os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da decisão de primeira instância, o qual
transcrevo a seguir:
Contra a contribuinte retro identificada foi lavrado, em 10/11/2015, o Auto de Infração -
IRPF de fl(s). 217/228, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante
de R$447.862,68, sendo R$221.286,96 de imposto, R$165.965,22 de multa
proporcional (passível de redução) no percentual de 75% (setenta e cinco por cento), e
R$60.610,50 de juros de mora, calculados até 11/2015.
Decorreu o lançamento da ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte e de acordo
com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 218 foi apurada omissão de
rendimentos decorrente da variação patrimonial a descoberto, nos valores mensais ali
discriminados, referentes ao período de 01/2011 a 11/2012, tudo conforme descrito no
Termo de Verificação Fiscal, a fls. 209/216, e Demonstrativo do Fluxo Financeiro a fls.
204/205.
Do citado TVF, se extraem os esclarecimentos a seguir.
1) iniciou-se a ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte, em 12/03/2015, para fins
de verificação de sua variação patrimonial nos anos calendários de 2011 e 2012; o
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal deu causa ao Termo de Intimação Fiscal
de fls. 17/19, por meio do qual lhe foi solicitado a apresentar documentos
comprobatórios das informações prestadas em suas DAA/2012 e DAA/2013, referentes
a rendimentos, tributáveis, isentos e tributados exclusivamente na fonte, à alienação e
aquisição de bens móveis e imóveis, a operações de empréstimos, obtidos e concedidos,
a alienações e aquisições de cotas de empresas, e a disponibilidades em moeda corrente;
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721292/2015-04

embora tenha recebido a intimação - fl. 16, a interessada não atendeu ao solicitado, o
que provocou fosse de novo intimada, fls. 21/23; essa reintimação retornou sem
recebimento; assim, como foi recebida a primeira foi feita nova tentativa, novamente
sem sucesso, tendo retornado com a informação "Mudou-se"; sem que fosse localizada
nos endereços por ela informados e constantes dos Sistemas da RFB, emitiu-se o Edital
de fl. 28, afixado no saguão da DRF/Foz do Iguaçu em 03/08/2015 e desafixado em
19/08/2015, quando então foi considerada cientificada do procedimento de fiscalização;
2) com intuito de obter informações e dar continuidade à fiscalização, emitiu-se ofícios
a Tabeliões e à Junta Comercial do Estado do Paraná; de posse das informações e dos
documentos solicitados, foi feita nova intimação à contribuinte, agora em novo
endereço obtido em respostas aos ofícios enviados; esta foi recebida; a fiscalizada em
resposta à intimação informa a venda de cotas da empresa Mundi Mercantil Ind. e Com.
Ltda., a venda de um veículo Pajero, por R$170.830,00, do veículo Honda, por
R$89.000,00, o recebimento de R$30.000,00 de Ademilson Pereira Pinto e a
disponibilidade de R$512.000,00, tudo para o ano calendário de 2011; dessas
informações foi comprovada apenas a venda das cotas da empresa Mundi Ltda. por
R$369.500,00; os documentos referentes às vendas dos veículos não informam valores e
os meses das operações, por isso não foram considerados; estranha o fato do valor de
venda do veículo Pajero informado na DAA/2012 ter sido o mesmo do da compra,
mesmo após quatro anos decorridos, conforme Nota Fiscal oferecida; verificou-se que a
disponibilidade de R$512.000,00 foi declarada para justificar a concessão de
empréstimo ao Supermercado Allmayer, no valor de R$500.000,00, mas não
comprovou a efetividade da disponibilidade, nem que tal valor foi oferecido à
tributação, o que inviabilizou seu aproveitamento como recurso em janeiro de 2012; a
autoridade fiscal cita jurisprudências com tal entendimento;
3) foram intimadas as empresas Allmayer Supermercados Ltda. e Mundi Mercantil Ind.
e Com. Ltda., e a pessoa física de Ademilson Pereira Pinto, para confirmação das
informações de alienação e aquisição de cotas dessas empresas e empréstimos obtidos e
concedidos; a empresa Allmayer Supermercados Ltda. confirma o recebimento de
empréstimos da contribuinte e anexa documentos comprobatórios, por isso foram
considerados; a intimação para a empresa Mundi Ltda retornou com a informação
"mudou-se", mas já havia sido comprovada a venda de suas cotas pela interessada; e o
Sr. Ademilson Pereira Pinto não atendeu ao solicitado, sendo desconsiderado o suposto
ingresso de recurso para a contribuinte;
3) a seguir discorre sobre procedimento fiscal de apuração da variação patrimonial a
descoberto citando a Lei no 7.713/1988, a Lei no 4.069/1962 e o RIR/1999; registra que
a Lei no 4.069/1962 determina que a autoridade fiscal pode exigir dos contribuinte
esclarecimentos e documentos que julgar necessários, acerca da origem dos recursos e
do destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas
importarem em aumento ou diminuição do patrimônio;
4) esclarece que ao fim da investigação verificou-se que a contribuinte teve nos anos
calendários de 2011 e 2012 excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos declarados/comprovados, conforme demonstrado no fluxo de caixa mensal
apensado a fls. 200/201; esse fluxo de caixa elaborado foi enviado à contribuinte
(intimação a fls. 198/199) para análise, correção ou complementação de valores e datas;
diante da resposta da contribuinte, o fluxo de caixa foi refeito e novamente
encaminhado à contribuinte (intimação fls. 202/203), e fluxo a fls. 204/205,
considerando a venda das cotas da empresa Mundi Ltda, mas sem incluir, por falta de
comprovação, as vendas dos veículos Pajero e Honda e o recebimento do empréstimo
concedido a Ademilson Pereira Pinto; transcreve a seguir jurisprudência do Primeiro
Conselho de Contribuintes sobre apuração da variação patrimonial a descoberto via
fluxo de caixa mensal, com aproveitamento de disponibilidades de um mês para o outro,
dentro do mesmo ano calendário; cita os dispositivos legais que fundamentam a
omissão de rendimentos por variação patrimonial a descoberto, a aplicação de multa de
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721292/2015-04

ofício e juros de mora; informa, ainda, a lavratura de Representação Fiscal para Fins
Penais e sua fundamentação legal, bem como as lavraturas deste Termo de Verificação
Fiscal e do Auto de Infração de fls. 217/228.
Cientificada da exigência, a interessada apresentou a impugnação de fls. 232/245,
instruída com os elementos de fls. 246/254 e 264/272. Nessa oportunidade, após um
longo histórico do procedimento fiscal, contesta o feito fiscal arguindo, em preliminar, a
sua nulidade pela inexistência de indicação do dispositivo legal infringido, nos termos
do art. 10, IV, do Decreto no 70235/1972. Isso, porque no TVF a autoridade fiscal
sustenta o lançamento pela falta de comprovação do valor de caixa em jurisprudências
do Primeiro Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Afirma que tais decisões demonstram o entendimento exclusivo do órgão
julgador, contudo, não podem dar sustentação ao lançamento fiscal, pois este somente
pode ser realizado com a indicação do dispositivo legal infringido, o que não ocorreu,
nem no AI, nem no TVF.
No mérito, afirma que inexistiu a variação patrimonial a descoberto, entendendo que a
própria autoridade fiscal teria confirmado o saldo de caixa existente ao final de 2011.
Para fazer ver seu argumento apresenta três demonstrativos: o primeiro, mostra os
valores mensais dos anos calendários de 2011 e 2012 que foram apurados como
variação patrimonial a descoberto, e seus totais anuais, R$1.155,00 e R$830.654,80,
respectivamente; o segundo, mostra os recursos mensais considerados pela autoridade
fiscal para o ano calendário de 2011, que somam R$802.100,70; o terceiro, mostra os
dispêndios/aplicações mensais verificados pela referida autoridade também para 2011,
que somam R$263.968,00. Neste terceiro, conclui que teria ao final de 2011 um saldo
de caixa no importe de R$539.287,70. Afirma a seguir que todos os valores foram
apurados pela própria autoridade fiscal.
Depois de tal levantamento entendeu a autoridade lançadora por não considerar o saldo
de caixa declarado em moeda corrente, no valor de R$520.000,00, por falta de
comprovação, no entanto, a auditoria chegou a uma sobra de recursos em 2011, na
planilhas elaboradas, na monta de R$539.287,70, portanto, superior ao saldo informado
a esse título pela contribuinte na DAA/2012.
Entende que deva ser considerado sim o saldo em moeda corrente no importe apurado
pela própria Fiscalização, R$539.287,70, como recurso em janeiro de 2012, o que
derruba a existência de valores negativos de variação patrimonial no período de janeiro
a outubro de 2012.
Discorda da realização dos lançamentos de forma mensal, em detrimento do fechamento
anual, que é a exigência legal: "a própria auditora fiscal reconhece a inexistência de
declaração do imposto de renda mensal". Na planilha da Fiscalização obtém-se uma
diferença anual, com a simples inclusão do saldo de caixa, somado aos créditos
reconhecidos, no importe de R$251.932,96, logo, não se pode falar em variação
patrimonial a descoberto na monta de R$830.654,80. Assim, por questão de justiça
deve-se observar o critério de apuração anual da variação patrimonial dos contribuintes.
Com relação às alienações dos veículos, entende que os valores envolvidos devem ser
computados como recursos na apuração realizada e, na falta de informação de tais
valores na declaração, deveria ser utilizado o preço de mercado, de acordo com a Tabela
Fipe.
Sobre o veículo Jeep Pajero, na Tabela Fipe para o ano 2012, o valor seria de
R$87.051,00, já para o veículo Honda CRV seria de R$63.760,00, valores esses que
deveriam ser abatidos do total apurado para a variação patrimonial a descoberto. Os
valores exatos das transações serão obtidos pelos respectivos documentos de
transferência do Detran/PR, para os quais solicita prazo para juntada, haja vista a
demora do Órgão de Trânsito para o seu fornecimento.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721292/2015-04

A respeito do empréstimo feito a Ademilson Pereira Pinto, esclarece que este foi
efetuado em 2010, e quitado em 2011, contudo o contribuinte não apresentou declaração
de rendimentos, nem respondeu à intimação, tendo, por esses motivos, sido
desconsiderado como recurso. Acredita que a desconsideração do valor da quitação do
empréstimo não poderia estar vinculada à reposta de outro contribuinte, pois foi
devidamente informado por ela em sua DAA, logo deveria ter sido incluído como
recursos a seu favor o valor correspondente, R$30.000,00, e abatido também do total
apurado para a variação patrimonial a descoberto.
Às fls. 257/272, posteriormente à impugnação, junta aos autos documentos do
Detran/PR para comprovar as datas e os valores das alienações dos citados veículos.
Acórdão de Primeira Instância
Os membros da 6a Turma da DRJ-JFA, por unanimidade de votos, julgaram a
impugnação parcialmente procendente para:
1) eximir o contribuinte do recolhimento da parcela do imposto no valor R$140.800,01,
bem como dos respectivos consectários legais;
2) exigir do contribuinte o recolhimento da parcela restante do imposto, no valor de
R$80.486,95, sujeita à multa de ofício (passível de redução) de 75% (setenta e cinco por
cento) e aos juros de mora devidos no ato do efetivo recolhimento.
A decisão de primeira instância considerou os seguintes valores na apuração do
acréscimo patrimonial a descoberto:
Com relação às alienações dos veículos Jeep Pajero e Honda CRV a autuada oferece os
documentos de fls. 258/259 e 264/265, "Documentos de Autorização ao Detran/PR para
a transferência de Propriedade de Veículo", os quais mostram os valores e datas das
vendas dos veículos, R$89.000,00 em 13/12/2011 e R$78.000,00 em 12/12/2011,
respectivamente. Tais documentos, embora apresentados após o prazo para impugnação
do lançamento constante do presente processo, entende-se pela sua aceitação como
prova a favor da defendente na forma do art. artigo 16, §4o - a e §5o do PAF, conforme
justificativa e solicitação constantes a fls. 244, 254 e 257.
(...)
Diante de tudo que consta dos autos, então, não resta alternativa a este relator senão a de
acatar a disponibilidade declarada para 31/12/2011, no montante de R$512.000,00,
justificada pelos rendimentos isentos percebidos a título de distribuição de lucros e pela
alienação da participação societária da empresa Mundi Mercantil Ltda, repise-se,
acatados pela autoridade lançadora.
Sendo assim, conclui-se por ser cabível o transporte deste valor para janeiro do ano
calendário de 2012 e sua inclusão como recurso existente nesse mês na apuração da
variação patrimonial a descoberto correspondente. Refaz-se, então, o demonstrativo de
fluxo financeiro da contribuinte, para fins de apuração do real acréscimo patrimonial a
descoberto ocorrido no ano calendário de 2012.
Recurso Voluntário
Cientificada dessa decisão em 24/06/2016 (e-fl.300), a contribuinte interpôs em
22/07/2016 recurso voluntário (e-fls. 301 a 313), no qual reitera as alegações oferecidas em sede
de impugnação.
É o relatório.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721292/2015-04

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
A recorrente, em preliminar, sustenta a nulidade do auto de infração por
inexistência de indicação do dispositivo legal infringido, nos termos do art. 10, IV, do Decreto no
70235/1972. Afirma que a autoridade fiscal fundamenta o lançamento em jurisprudências do
Primeiro Conselho de Contribuintes.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade estão elencadas no artigo
59 do Decreto 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993.)
Não identifico no processo quaisquer atos ou termos lavrados por pessoa
incompetente (art. 59, I), nem despachos ou decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa (art. 59, II).
Contrariamente ao alegado, verifico que há sim, indicação precisa dos dispositivos
legais infringidos na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Física” e-fl. 226 e no corpo do Termo de Verificação Fiscal e-fls. 216 a 223. Rejeito a
preliminar de nulidade.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721292/2015-04

Mérito
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos decorrente da variação patrimonial
a descoberto referentes aos anos-calendário 2001 e 2002.
A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação e
considerou comprovada as alienações dos veículos Jeep Pajero e Honda CRV nos valores de
R$89.000,00 em 13/12/2011 e R$78.000,00 em 12/12/2011, e a disponibilidade declarada na
DAA em 31/12/2011, no montante de R$512.000,00.
Inconformada a recorrente apresenta recurso voluntário, no qual alega em síntese:
- que deve ser considerado o saldo de caixa, no importe de R$ 539.287,00 apurado
pela Sra. Auditora Fiscal relativo ao ano calendário de 2011;
- que os valores relativos à venda dos veículos no ano de 2011 não integrou o
saldo final do ano calendário de 2011;
- que o saldo final transferível para o exercício de 2012 deve ser de R$
706.287,70, que é o resultado obtido pela soma do saldo de Caixa Reconhecido pela Auditora
mais o valor de R$ 167.000,00 relativo à venda dos veículos;
- que na recomposição da conta caixa, dever ser abatido o valor do empréstimo
recebido de Ademilson Pereira Pintono no montante de R$ 30.000,00, devendo assim, ser o
saldo transferível para o exercício de 2012 acrescido do valor de R$ 30.000,00, totalizando assim
o valor de R$ 736.287,70;
- que deve-se observar o critério da apuração anual para fins de apuração de
eventual variação patrimonial a descoberto.
No tocante à consideração de recursos disponíveis na análise patrimonial, ao final
do ano-calendário 2011, é de se considerar que o assunto já foi muito bem abordado pela
Autoridade Julgadora de primeira instância:
É pacífico que as sobras positivas de recursos sobre aplicações, no fluxo financeiro que
apura variação patrimonial a descoberto, devem ser transportadas de um mês para o
seguinte, mas dentro de um mesmo ano calendário, quanto a isso não há discussão. A
questão que se põe a analisar é quando se apura sobras positivas no final de um ano
calendário, em dezembro, e se queira transportá-las para o ano calendário seguinte,
como recursos em janeiro.
Para essa questão não pode haver dúvida de que sendo a contribuinte autora da
informação, consoante já mostrado, cabe a ela a prova da efetividade da disponibilidade
sob análise não bastando a simples declaração de sua existência, sendo necessário que
se faça a prova cabal disso e que se demonstre documentalmente de onde provieram.
Sempre causa estranheza que alguém mantenha em seu poder, em espécie, grande
quantia de recursos, com todos os riscos inerentes, deixando de aplicá-los às taxas de
juros que o mercado paga.
Nos termos do art. 797 do RIR/1999, é de se lembrar que devem os contribuintes manter
em boa guarda e ordem todos os documentos que se refiram aos rendimentos e deduções
declarados, aos atos e às operações que contribuíram para modificar sua situação
patrimonial.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721292/2015-04

A informação de posse de dinheiro em espécie é uma opção do sujeito passivo e
considerada de difícil comprovação perante o Fisco quanto este a exige.
Por outro lado, tem-se o entendimento de que não só a prova da efetiva posse de
dinheiro em mãos seria a única forma para a consideração de disponibilidades
declaradas ao final do ano calendário, isso porque impõe-se também que devem ser
consideradas, como tal, disponibilidades adquiridas pelo contribuinte decorrentes
rendimentos recebidos e/ou decorrentes de operações de alienações de bem móveis e/ou
imóveis, de resgates em contas correntes, em aplicações financeiras, etc, desde que
esteja tudo declarado e comprovadamente realizado ao final do ano calendário, na
espécie, em dezembro, e não se verifique ter havido alguma destinação em valor
compatível em curto espaço de tempo, isto é, da data da aquisição da disponibilidade até
o último dia do ano calendário.
Claro que o art. 25 da Lei no 9250/1995, que tem como base legal o art. 51, §1o, da Lei
no 4.069/1962, já citado, impõe a obrigatoriedade dos contribuintes em informar e
demonstrar, se exigido, a efetiva disponibilidade do patrimônio declarado para o último
dia do ano calendário anterior e daquele a que se refere a DAA - IRPF sob investigação,
sendo as possíveis sobras positivas de valores, usualmente, consideradas consumidas,
exceto nas situações acima rescritas.
No caso presente, a contribuinte informou em sua DAA/2012, Declaração de bens e
Direitos a fls. 6/7, o seu patrimônio até 31/12/2010 e as mutações ocorridas durante o
ano calendário de 2011, finalizando, ao final deste ano calendário, com aqueles citados
na coluna denominada "Situação em 31/12/2011", entre os quais "Disponível em Moeda
Nacional" o valor de R$512.000,00. Em 31/12/2010, para a mesma linha, fez constar o
valor R$0,00.
A contribuinte informou também em sua DAA/2012, no quadro de rendimentos isentos
e não tributáveis - fl. 5, a quantia de R$319.800,70, a título de "Rendimentos de sócio
ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples, exceto
pro labore, aluguéis, e serviços prestados". Tal informação foi aceita pela autoridade
fiscal sem maiores investigações, apenas com base no comprovante de rendimentos de
fl. 155, apresentado em razão da intimação de fls. 149/152. A referida autoridade
incluiu esse valor no fluxo financeiro da contribuinte como recurso no mês de dezembro
do ano calendário de 2011, fl. 204.
Foi também incluído como recurso da contribuinte pela autoridade lançadora, no mesmo
mês do citado fluxo financeiro, o valor de R$369.500,00, referente à venda da
participação societária na empresa Mundi Mercantil Ltda, consoante informado à fl. 6
da Declaração de Bens, parte integrante da DAA/2012 investigada. Tal recurso foi
acatado com base na Alteração Contratual no 13 da Sociedade Mundi Mercantil Ltda de
fls. 186/190, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná. Registre-
se que à fl. 186 consta a informação de que a quitação da transferência da participação
societária se deu à vista e em moeda corrente nacional.
Tais valores, repise-se, foram acatados pela Fiscalização, resultaram em recursos para a
contribuinte no mês de dezembro/2011 na monta de R$689.300,70. Crê-se que uma
quantia deste porte não se pode simplesmente considerá-la como renda consumida em
menos de um mês. Cabe comentar que na documentação obtida pela autoridade
fiscal, após a circularização realizada, não foi verificada alguma destinação
compatível com tal monta, restando tão somente aquela declarada a título de
"Disponível em Moeda Nacional" no valor de R$512.000,00. (grifei)
Vale esclarecer que no fluxo financeiro à fl. 204, referente ao ano calendário de 2011,
foi considerado um dispêndio da contribuinte em dezembro deste ano calendário, a
título de "empréstimo concedido", no valor de R$250.000,00, em contrapartida, porém,
não se pode deixar de levar em conta como recurso para esse mês uma sobra positiva
ocorrida no mês anterior, novembro/2011, no valor de R$101.340,00, e de outras
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721292/2015-04

origens em dezembro, pro labore de R$900,00. Além disso, outros recursos da
contribuinte em dezembro/2011 não acatados pela Fiscalização, por falta de
documentação comprobatória na fase investigatória, foram devidamente evidenciados
nesta fase impugnatória, relativamente às alienações dos veículos Jeep Pajero e Honda
CRV, no total de R$167.000,00, consoante já relatado.
Diante de tudo que consta dos autos, então, não resta alternativa a este relator
senão a de acatar a disponibilidade declarada para 31/12/2011, no montante de
R$512.000,00, justificada pelos rendimentos isentos percebidos a título de
distribuição de lucros e pela alienação da participação societária da empresa
Mundi Mercantil Ltda, repise-se, acatados pela autoridade lançadora.
Sendo assim, conclui-se por ser cabível o transporte deste valor para janeiro do
ano calendário de 2012 e sua inclusão como recurso existente nesse mês na
apuração da variação patrimonial a descoberto correspondente. Refaz-se, então, o
demonstrativo de fluxo financeiro da contribuinte, para fins de apuração do real
acréscimo patrimonial a descoberto ocorrido no ano calendário de 2012. (grifei)
Cumpre acrescentar, que para que os recursos disponíveis em moeda ao final de
cada ano-calendário constituam-se lastro para eventuais acréscimos patrimoniais no mês,
imediatamente, subsequente, devem estar incluídos na respectiva declaração de bens. Não se
prestam para esse fim eventuais sobras decorrentes da confrontação entre rendimentos e
aplicações declaradas, mesmo aquelas apuradas em levantamentos fiscais para constatação do
fato gerador do Imposto de Renda, pois não expressam a efetiva posse do bem no último dia do
período. Nesse sentido Há vasta jurisprudência nesse conselho:
Acórdão no 2402007.064
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO APD. SALDO POSITIVO
NO MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO ANO SEGUINTE.
COMPROVAÇÃO.
Somente pode ser aproveitado no ano subsequente, o saldo de disponibilidade que
constar na DAA do ano anterior, devidamente lastreado em documentação hábil e
idônea com aptidão de lhe comprovar a origem, de modo a impedir "geração
espontânea" de patrimônio não antes reconhecido como havido pelo próprio
contribuinte.
Acórdão no 9202-008.148
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - APD. SALDO POSITIVO
NO MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO DE CAIXA DO ANO
SEGUINTE CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO ANO
ANTERIOR. O fato gerador do Imposto de Renda das Pessoas Físicas sujeito ao ajuste
anual compreende todas as aquisições de disponibilidades econômicas e/ou jurídicas de
renda no ano civil, porém, apurado no ajuste anual, ocasião em que o Contribuinte deve
oferecer à tributação essas disponibilidades econômicas ou jurídicas. Na apuração de
Acréscimo Patrimonial à Descoberto somente poderá ser aproveitado no ano
subsequente, o saldo de disponibilidade que constar na Declaração de Bens e Direitos da
DAA do ano anterior, devidamente lastreado em documentação hábil e idônea que lhe
comprove as origens.
Portanto, inaceitável a permanência de dinheiro em caixa dada pela subtração
entre recursos e dispêndios apurados pelo fisco, se não constante da declaração de bens da
recorrente. Considero correto o saldo utilizado pela DRJ no valor de R$ 512.000,00.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721292/2015-04

Quanto à alegação de que os valores relativos à venda dos veículos não integrou o
saldo final do ano calendário de 2011, entendo que não assiste razão a recorrente. O recursos
oriundos da venda dos veículos serviram para justificar a disponibilidade em espécie declarada
em 31/12/2011 no valor de R$512.000,00, e nela estão contidos.
Na decisão de piso, o saldo disponível em moeda em 31/12/2011 foi aceito e
devidamente transportado para a planilha de cálculo de acréscimo patrimonial a descoberto em
janeiro/2012, conforme demonstrado a seguir:

Quanto ao mais, considerando que o recurso voluntário apenas reproduziu os
argumentos apresentados em sede de impugnação, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os seguintes fundamentos da decisão de
primeira instância, que reproduzo abaixo, com os quais estou de acordo.
Item d) Empréstimo recebido de Ademilson Pereira Pinto
Quanto ao empréstimo declarado como efetuado em 2010 a Ademilson Pereira Pinto,
cuja quitação por este teria ocorrido no ano calendário de 2011, a autoridade fiscal no
TVF à fl. 211 relatou que a interessada não fez a comprovação da efetividade da
operação de mútuo declarada; o mutuário embora intimado não atendeu à intimação,
nem apresentou DAA para o referido ano calendário. Nessa fase impugnatória, a
defendente da mesma forma não apresenta algum documento que demonstrasse a
efetividade da operação, nos termos da legislação de regência, nem a entrega do
numerário ao mutuário, nem o recebimento correspondente. Logo, mantém-se o
entendimento fiscal sobre a suposta operação, ou seja, de desconsiderar o valor de
R$30.000,00 como recurso da contribuinte para fins de apuração da variação
patrimonial relativa ao ano calendário de 2011.
Item b) Do Regime de apuração anual
De início, cumpre mostrar que a apuração de sinais exteriores de riqueza está amparada
pelo art. 6o, da Lei no 8.021/1990:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721292/2015-04

§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento...
Como se vê, o art. 6o, §1o, da Lei 8021/1990 é patente ao dispor sobre o conceito de
sinais exteriores de riqueza : "considera-se sinal exterior de riqueza a realização de
gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte".
Nesse sentido, com o advento da Lei no 7.713/1988 foi determinado que a apuração de
sinais exteriores de riqueza/acréscimo patrimonial a descoberto fosse efetuada
mensalmente, consoante disposto nos seus artigos 2o e 3o:
“Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.”
Esse dispositivo legal determinou, para se verificar uma possível ocorrência de
acréscimo patrimonial a descoberto, que o confronto das aplicações de recursos com os
rendimentos auferidos, deveria ser mensal, permitindo evidenciar a eventual omissão de
rendimentos no período investigado.
O acréscimo patrimonial a descoberto quando apurado é fato gerador do imposto de
renda como proventos de qualquer natureza, consoante definido no inciso II do art. 43
do CTN, pelo simples fato de que ninguém aumenta seu patrimônio ou tem gastos em
valores relevantes sem a obtenção dos recursos para isso necessários. A eventual
diferença ou descompasso demonstrado na evolução patrimonial evidencia a obtenção
de recursos não conhecidos pelo Fisco.
Porém, a presunção contida no dispositivo citado (CTN, art. 43, II) não é absoluta, mas
relativa, na medida em que admite prova em contrário. Entretanto, essa prova deve ser
feita pelo contribuinte, uma vez que a legislação define o descompasso patrimonial
como fato gerador do imposto, sem impor condições ao sujeito ativo, além da
demonstração do referido desequilíbrio.
O levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma indireta de apuração
de rendimentos omitidos. Neste caso, cabe à autoridade lançadora comprovar apenas a
existência de rendimentos omitidos, que são revelados pelo gasto incompatível com a
renda disponível. Nenhuma outra prova a lei exige da autoridade administrativa.
Provada pelo fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao contribuinte
a prova da origem dos recursos utilizados. Isto é, a prova “ex ante”, de iniciativa do
Fisco, redundará no ônus da contraprova pelo contribuinte.
É o que se depreende dos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil, de
16/03/2015, cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao PAF:
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721292/2015-04

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.....
Art. 374. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada no Decreto no
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), arts. 55, XIII, 806 e 807
(Leis nos 4.069/1962, arts. 51, § 1o, e 52, e 7.713/1988, arts. 3o, § 4o):
"Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 7.713/88, art. 3°, § 4°);(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio. (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (Lei n° 4.069/1962, art. 52)"
A jurisprudência administrativa é mansa e pacífica no tocante à necessidade de provas
concretas com o fim de se elidir a tributação erigida por acréscimo patrimonial
injustificado, conforme Acórdãos emanados do Conselho de Contribuintes, a seguir
colacionados:
“OMISSÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. Para que se possa
contraditar um lançamento fundado em omissão decorrente de variação patrimonial a
descoberto, é necessário que o contribuinte demonstre, documentalmente, a origem dos
recursos utilizados nas aplicações efetuadas. Meras alegações, desacompanhadas da
documentação que as suportem, não podem ser acolhidas para demonstrar a origem de
recursos que suportariam os dispêndios que originaram o lançamento assim apurado”
(Ac. 2102-003.248, sessão de 21/01/2015)
"ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. São tributáveis os valores
relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados pelos rendimentos
tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva." (Ac. 2202-003.001, sessão de 11/02/2015)
Ao contribuinte, então, se pretende refutar a presença da omissão de rendimentos
estabelecida contra ele, cabe provar por meio de documentação hábil e idônea que seus
gastos tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva,
já tributados exclusivamente na fonte ou que já integravam seu patrimônio em 31 de
dezembro do ano anterior ao do acréscimo apurado.
A respeito da realização dos lançamentos de forma mensal, em detrimento do
fechamento anual, tem-se que o acréscimo patrimonial a descoberto, consoante visto
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-006.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721292/2015-04

pelo art. 55, XIII, do RIR/1999, é apurado por meio do cotejo entre origens e aplicações,
de forma mensal, regra imposta pelo art. 2° da Lei n° 7.713, de 1988, que preceitua que
o Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas será devido, mensalmente, à medida que
os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, tudo conforme informado na
declaração de ajuste anual do IRPF do respectivo período, sendo transportados para o
mês seguinte os saldos positivos apurados no mês anterior, dentro de um mesmo ano
calendário. Caso se apure patrimônio mensal negativo o seu somatório é levado à
tributação no ajuste anual do IRPF.
O legislador não impôs uma tributação definitiva, apenas pretendeu determinar qual
seria, para fins tributários, o regime de reconhecimento das receitas. A Lei no
8.134/1990 confirmou isso e estabeleceu que: “O Imposto de Renda das pessoas físicas
será devido à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem
prejuízo do ajuste estabelecido no art. 11”. O ajuste de que trata o artigo 11 refere-se à
apuração anual do imposto de renda, na Declaração de Ajuste Anual.
A modificação introduzida pela Lei no 8.134/1990, então, não modificou a apuração dos
rendimentos recebidos, nem a exigência do imposto devido à medida de tais
recebimentos, as quais continuaram a ser mensais, porém, criou um ajuste da tributação
sobre os resultados anuais, englobando todos os valores de rendimentos recebidos
durante o ano calendário, em suas diversas modalidades, diminuídos das deduções
legais, isso via apresentação da declaração de rendas – tendo-se, pois, para o IRPF um
Fato Gerador Complexivo, que se completa ao fim de cada ano-calendário, isto é, em 31
de dezembro.
A Lei no 9.250/1995 confirmou a incidência do imposto de renda na fonte em razão dos
rendimentos mensais e também determinou a obrigatoriedade da apresentação da
Declaração de Ajuste Anual indicando os rendimentos percebidos no curso do ano
calendário. Assim, podemos concluir que o imposto de renda que incide mensalmente é
mera antecipação do devido na Declaração de Ajuste Anual.
As disposições relativas à tributação dos demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual
vêm corroborar o mesmo princípio, pois, embora sujeitos à tributação no mês da sua
percepção com base na tabela mensal, estão sujeitos ao ajuste anual, na forma do art. 11,
da Lei no 8.134/1990.
Ressalte-se que nenhum dispositivo legal menciona que a tributação dos rendimentos
apurados de forma indireta em decorrência de acréscimo patrimonial a descoberto
configura-se como de tributação exclusiva na fonte ou tributação definitiva, a exemplo
dos rendimentos das aplicações financeiras, 13o salário e ganhos de capital. Dessa
forma, por se tratar de presunção legal, assim como os depósitos bancários de origem
não comprovada, essa omissão deve ter o mesmo tratamento dispensado aos demais
rendimentos tributáveis recebidos por pessoas físicas; assim, os valores apurados a esse
título, nos meses de ocorrência, deverão ser acrescidos, no seu respectivo montante, aos
rendimentos tributáveis na declaração de ajuste do ano calendário, e submetidos à
aplicação das alíquotas constantes da tabela anual progressiva correspondente.
Logo, a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, por presunção legal,
caracteriza a infração de omissão de rendimentos, e seus valores embora considerados
recebidos mensalmente ao longo do ano calendário, o fato gerador do IRPF
correspondente somente se aperfeiçoa ao fim do período de apuração, na espécie, 31 de
dezembro do ano calendário, quando então é levado à tributação, no ajuste anual do
IRPF.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-006.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721292/2015-04

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade
e negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital